Tribunal: TJMT
Processo: 1002968-70.2023.8.11.0010
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002968-70.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MANOEL VITORINO DE SOUZA - CPF: 371.146.629-04 (APELANTE), RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (APELADO), LUANA DEMARCHI FRANCA - CPF: 061.227.631-79 (ADVOGADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Manoel Vitorino de Souza contra sentença que julgou procedente ação de reparação de danos materiais ajuizada por Martelli Transportes Ltda., condenando-o ao pagamento de R$ 22.318,64, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico. O apelante sustenta a ausência de culpa pelo acidente ou, subsidiariamente, a existência de culpa concorrente da autora, além de questionar a validade das provas produzidas, em especial o boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a culpa pelo acidente de trânsito é exclusiva do apelante ou se há culpa concorrente da autora; e (
ii
) estabelecer se as provas produzidas, notadamente o boletim de ocorrência, são válidas para fundamentar a condenação ao pagamento dos danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal goza de presunção relativa de veracidade e não foi desconstituído por prova robusta em sentido contrário, sendo corroborado por fotografias do local do acidente que demonstram os vestígios e a posição final dos veículos envolvidos.

Os elementos probatórios indicam que o acidente foi causado por manobra imprudente do apelante, que realizou ultrapassagem indevida em local com faixa contínua amarela e curva sem visibilidade adequada, em violação aos artigos 28, 29 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro.

Não há nos autos comprovação de qualquer irregularidade no tráfego do veículo da autora que pudesse configurar culpa concorrente, sendo inviável o afastamento da responsabilidade exclusiva do apelante.

Os danos materiais restaram comprovados por meio das notas fiscais juntadas, demonstrando que a autora efetivamente suportou o prejuízo de R$ 22.318,64, montante que deve ser integralmente ressarcido pelo réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O boletim de ocorrência lavrado por autoridade policial goza de presunção relativa de veracidade e somente pode ser desconstituído por prova robusta em sentido contrário.

A realização de ultrapassagem em local proibido, com faixa contínua amarela e visibilidade reduzida, caracteriza culpa exclusiva do condutor que executa a manobra imprudente.

O dever de indenizar decorre da comprovação do nexo causal entre a conduta ilícita do réu e os danos materiais efetivamente suportados pela parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CTB,
arts
. 28, 29 e 34.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 0009056-37.2012.8.11.0040, j. 28.02.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 10000220091359001, j. 27.06.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
1002968-70.2023.8.11.0010

Apelante (s):
MANOEL VITORINO DE SOUZA

Apelado (s):
MARTELLI TRANSPORTES LTDA.

RELATÓRIO

Eminentes pare
s:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

MANOEL VITORINO DE SOUZA
,
com o fito de reformar a sentença que, n
os autos da

ação de reparação de danos
,
que

lhe move
MARTELLI TRANSPORTES LTDA.
,
julgou procedente a
ação, para
condenar
o requerido
ao pagamento de R$ 22.318,64 à parte autora. Ainda, condenou o
réu ao pagamento de custas e honorários, que fixou em 10% sobre o valor do proveito econômico.

O apelante sustenta a ausência de culpa pelo acidente ou, subsidiariamente, a existência de culpa concorrente da autora.

Aduz, ainda, suposta irregularidade no tráfego do veículo da apelada no momento do sinistro e ataca a validade das provas produzidas, especialmente o boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedentes os
pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id.
270188919
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes
Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Manoel Vitorino de Souza contra sentença que julgou procedente ação de reparação de danos materiais ajuizada por Martelli Transportes Ltda., condenando-o ao pagamento de R$ 22.318,64 a título de prejuízos sofridos em acidente de trânsito.

A controvérsia cinge-se à atribuição de culpa pelo sinistro e ao consequente dever de indenizar os danos materiais comprovados nos autos.

O apelante sustenta a ausência de culpa ou, alternativamente, a existência de culpa concorrente da autora/apelada, além de questionar a validade das provas produzidas, notadamente o boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A apelada, por sua vez, reafirma a culpa
exclusiva do apelante, com base no conjunto probatório, reputando válido e idôneo o boletim de ocorrência, e comprova os valores despendidos com os reparos, pleiteando a manutenção integral da sentença condenatória.

Pois bem.

No mérito, deve ser mantida a r. sentença de procedência da ação de reparação de danos materiais, por suas bem lançadas razões.

Com efeito, os elementos probatórios constantes dos autos demonstram inequivocamente a culpa exclusiva do réu/apelante pelo acidente de trânsito ocorrido em 14/06/2022 na BR-364 (Id.
270186889
e seguintes).

O Boletim de Acidente de Trânsito lavrado pela Polícia Rodoviária Federal aponta que a colisão foi ocasionada por tentativa imprudente e indevida de ultrapassagem realizada pelo réu, em local com faixa contínua amarela e próximo a curva sem visibilidade adequada, como se lê:

Esse documento, elaborado por autoridade pública competente no exercício de suas funções, goza de presunção
juris tantum
de veracidade, que foi corroborada pelas fotografias do local anexadas, que demonstram os vestígios e a posição final dos veículos envolvidos.

Assim, o conjunto probatório formou o convencimento do juízo
a quo
no sentido de que o comportamento negligente e imprudente do réu, em frontal violação às normas de trânsito previstas nos art
igo
s 28, 29 e 34 do CTB, foi a causa determinante e exclusiva do sinistro:

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: (...)

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

As alegações genéricas do apelante de ausência de culpa ou culpa concorrente da autora não encontram amparo nos elementos dos autos, nem mesmo ficou comprovada qualquer irregularidade ou impeditivo ao regular tráfego do veículo da autora que pudesse ensejar culpa concorrente pelo evento danoso.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECUSA DE PAGAMENTO DA SEGURADORA AO ARGUMENTO DE EMBRIAGUEZ DO SEGURADO – BOLETIM DE ACIDENTE ELABORADO PELA
POLICIA
RODOVIÁRIA FEDERAL – PROVA NÃO DESCONSTITUÍDA – RECURSO DESPROVIDO. O boletim de ocorrência firmado por autoridade competente possui presunção relativa de veracidade, somente podendo ser desconstituído por provas robustas em sentido contrário, que não ocorreu no caso em tela
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0009056-37.2012 .8.11.0040, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 28/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2024)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO DESCONSTITUÍDA - RESPONSABILIDADE CIVIL LESÃO CORPORAL - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM - O boletim de ocorrência goza de presunção relativa de veracidade que, para ser elidida, necessita de prova idônea em sentido contrário - Considerando que o réu não produziu nenhuma prova hábil para desconstituir as alegações autorais, deve-se tomar como verdadeiras as informações contidas na exordial e no boletim de ocorrência - lavrado pela autoridade policial na presença de uma testemunha -, no sentido de que aquele primeiro foi o
responsável pelo acidente de trânsito - O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com razoabilidade, de modo a servir como compensação à vítima e punição ao ofensor, devendo-se evitar, por outro lado, que se converta em fonte de enriquecimento sem causa” (TJ-MG - AC: 10000220091359001 MG, Relator.: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 27/06/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2022).

Por outro lado, quanto aos danos materiais, as notas fiscais carreadas (Id.
270186893 e seguintes
) demonstram os custos efetivamente suportados pela autora com os reparos dos semirreboques atingidos, no montante de R$ 22.318,64, valor que deve ser integralmente ressarcido pelo réu.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025